Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão do réu em flagrante, bem como o seu reconhecimento seguro pela vítima, na delegacia e em juízo, fatos ratificados por uma testemunha presencial, são provas suficientes para justificar a sua condenação pelo delito de roubo majorado.
2. Nos crimes contra o patrimônio, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
3. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, inciso I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na perpetração do crime, a fim de demonstrar sua eficiência, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
3. Recurso conhecido e improvido.